Tribunal: TJDFT
Processo: 0703184-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia, sustentando, de maneira coerente e fundamentada, a conclusão adotada no sentido de dar parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada para determinar o bloqueio de todos os cartões de crédito e a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do embargante até o momento em que ocorra alguma das hipóteses que ensejam a extinção do feito, deferindo ao Juízo de origem as providências relativas a ofício ao Detran/DF (para efetivação da suspensão da CNH do agravado) e às administradoras American Express, Elo, Hipercard, Mastercard e Visa (para efetivação do bloqueio dos cartões de crédito do agravado).
3. Não há, assim, qualquer omissão, obscuridade ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.